Tribunal: STF
Processo: HC 215760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE DADOS NOVOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. INIDONEIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIENTE ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CORPORAL. FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. MOMENTO INICIAL DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. II - No caso, a deficiente instrução dos autos impede a análise da aventada inidoneidade da decisão que manteve a segregação cautelar. Isto porque a defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a originariamente prisão preventiva, peça imprescindível à compreensão da controvérsia. III - As exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem- se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva, já para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes, como ocorreu no presente caso. IV - O aventado excesso de prazo não foi suscitado por ocasião da interposição do recurso em habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciado. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e por falta de contemporaneidade entre os fatos denunciados e o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto a prisão preventiva imposta ao ora paciente. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, tal como ocorreu no writ impetrado no STJ, também nessa instância olvidou-se de instruir o feito com cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva, ato jurisdicional indispensável à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente